Tribunal: TJES
Processo: 5000371-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000371-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANDRA DE MORAIS SANTANA DA CUNHA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000371-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANDRA DE MORAIS SANTANA DA CUNHA

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que,
vislumbrando deter a União legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal

(
id nº
2023186
)
.

Sustentou
a parte
recorrente
que “
apenas as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão ser propostas necessariamente em desfavor da União. Não sendo essa a hipótese dos autos, pois o medicamento RITUXIMAB possui existência de registro perante a Anvisa, não foram, apenas, incorporados ao SUS ou padronizados no SUS”.

A
irresignação
foi
recepcionada
no duplo
efeito

(id nº 2033025
).

Contrarrazões
pela manutenção da decisão recorrida (id nº
2079931 e 2313493
).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJe) Nº 5000371-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANDRA DE MORAIS SANTANA DA CUNHA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Conforme relatado em sessão pretérita, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSANDRA DE MORAIS SANTANA DA CUNHA
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 4, ID 2023186, da lavra do douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação cominatória tombada sob o nº 0001899-40.2019.8.08.0011, aforada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, determinou a remessa do feito originário à Justiça Federal a fim de que fosse averiguado eventual interesse jurídico da União na demanda.

Em suas razões (evento 2, ID 2023189), a parte autora, ora agravante, expõe haver sido diagnosticada com câncer renal, não possuindo, entretanto, condições de arcar com o tratamento que lhe fora prescrito, que pressupõe o uso de
RITUXIMAB 500MG e 100MG + SF 0,9% 500ML
.

Aduz, em abreviada síntese, que
“o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que apenas as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão ser propostas necessariamente em desfavor da União”
, não sendo essa, contudo,
“a hipótese dos autos, pois o medicamento RITUXIMAB possui
[...]
registro perante a ANVISA”
, carecendo, tão somente, de incorporação formal ao SUS (fls. 03/04 do evento 2, ID 2023189).

Por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de tutelas de urgência nesta instância recursal, protesta pela atribuição de
efeito suspensivo
à vertente insurgência, o que veio a ser
deferido
pelo douto Desembargador Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, nos moldes da decisão lançada no evento 8, ID 2033025.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso,
“reconhecendo-se a desnecessidade de inclusão da UNIÃO para figurar no polo passivo da demanda e a consequente declaração da competência da Justiça Estadual para julgar o feito”
(fl. 09 do evento 2, ID 2023189).

Iniciado o julgamento, o eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, proferiu voto no sentido de
conhecer
do recurso e a este
negar provimento
, revogando o efeito suspensivo liminarmente atribuído à vertente insurgência, por considerar
“
acertada a decisão que, sem prejuízo da tutela provisória outrora deferida em favor da parte autora, no bojo de demanda voltada ao fornecimento de medicamento registrado perante a ANVISA e não disponibilizado pelo SUS, determina a remessa dos autos à Justiça Federal para que reste debatida a inclusão da União no polo passivo
”
.

Em sua manifestação, o nobre julgador salienta que o aludido entendimento já foi corroborado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,
“
tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, é imprescindível que UNIÃO integre a lide
, haja vista que a ela compete a inclusão do fármaco no Sistema Único de Saúde. Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo – União, Estados, Distrito Federal e Municípios”
(STF - RE 1373226 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022).

Pedi vista dos autos para uma melhor análise quanto ao caso e desde já adianto que acompanho o voto do eminente Relator pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, destaco que já me manifestei anteriormente, em casos similares, no sentido de que seria caso de liticonsórcio passivo necessário da União apenas quando o medicamento pleiteado não tivesse o devido registro na Anvisa (5002870-02.2021.8.08.0000 e 5003540-40.2021.8.08.0000 julgamentos em fevereiro e março do corrente ano).

Contudo, analisando os julgamentos posteriores ocorridos no excelso Supremo Tribunal Federal, mais precisamente a partir de 22.03.2022, é possível identificar que a maioria dos ministros daquele Tribunal tem ampliado as hipóteses em que deve o feito ser remetido à Justiça Federal.

Pois bem, rememorando a temática abordada no presente caso, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178-RG, Tema 793, ainda no ano de 2015, o e. STF, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).

Em seu voto condutor, o Min. Edson Fachin trouxe proposta de consolidação do entendimento firmado nesse precedente de repercussão geral, definindo-se alguns aspectos importantes da responsabilidade solidária dos entes federados, bem como o seu alcance, senão vejamos:

“
VI) DIANTE DE TODO O EXPOSTO
:

1)
Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice
:

a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175;

b) desprover, no mérito, o recurso examinado.

2)
Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo
.

3)
Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte
:

i)
A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária
é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja:
de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização
(arts. 196 e ss. CF);

ii)
Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição
(arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90)
tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas
;

iii)
Ainda que as normas de regência
(Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite)
imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo,
considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

vi)
A dispensa judicial
de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos
pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa
e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11
.

E, por derradeiro, em face do interesse público relevante, proponho que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Fórum Nacional de Saúde, acompanhe os efeitos da deliberação deste Tribunal, por entender necessária, inclusive no âmbito do STF, a manutenção e ampliação do debate com pessoas e entidades com expertise e autoridade nesta matéria.” (RE 855178 ED, Tribunal Pleno, Voto-vista, Julgamento em 23.5.2019, DJe 16.4.2020).

Inclusive, recentemente, em 06/06/2022, o Ministro Edson Fachin, compondo a Segunda Turma do STF, no julgamento da Reclamação 52258 AgR/MS
1
, foi acompanhado pela maioria dos ministros (restando vencidos apenas o Min. Nunes Marques (relator da reclamação) e o Min. André Mendonça), assim se manifestou em relação ao seu voto de vista proferido nos embargos de declaração do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG, Tema 793, transcrito acima,
in verbis
:

Ao final, na linha do que proposto em meu voto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados, pelo dever de prestar assistência à saúde, sendo fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Constata-se que
a tese decorrente do julgamento dos embargos declaratórios não mais trouxe em seu texto as expressões “podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”
, relativa à possibilidade de qualquer dos entes federados, responsáveis solidários, serem acionados em juízo em conjunto ou isoladamente. Mas,
revelando a necessidade da formação de um litisconsorte necessário, o Tribunal assentou o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

No mesmo sentido: Rcl 50456 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022.

Quanto a temática, cito também o precedente do Min. Alexandre de Moraes:

[...]
Ainda que haja responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem definido hipóteses nas quais a UNIÃO deve integrar a lide
.

Recentemente, inclusive, a PRIMEIRA TURMA DO STF, em julgamento conjunto realizado em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, definiu que:

a)
tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS
, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

b)
no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO
, por exemplo, em
razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide
; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

c)
medicamentos não registrados na ANVISA
, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e

d)
em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente
. (RE 1.385.966 Alagoas. Relator: Alexandre de Moraes, Julgamento em 22/06/2022, Publicado em 24/06/2022).

Destaco também o posicionamento monocrático da Primeira Turma da Suprema Corte, especificamente das Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, que foram votos vencidos após profícuos debates quando do julgamento da Reclamação 49.909
2
, relator o Ministro Alexandre de Moraes, hipótese na qual o fármaco pleiteado já se encontrava inserido no âmbito das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), senão vejamos:

[...] Assim,
embora vencida
, juntamente com a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento da Rcl 49.909, no que diz com a
interpretação dada à tese fixada no Tema nº 793 da Repercussão Geral
,
em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, ressalvado meu entendimento em sentido contrário
, à luz da compreensão majoritária da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal,
extraio do referido julgamento necessária a presença da União no polo passivo da demanda quando
:

i)
não registrado o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
;

ii)
caso registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS
;

iii)
incorporado ao SUS, não constante da Relação Nacional de Medicamentos (RENAME)
;

iv)
constante da RENAME, o medicamento é não padronizado (há prescrição médica para o seu uso, mas o fármaco não consta dos protocolos e diretrizes terapêuticas dos órgãos oficiais)
; e

v)
caso constante da RENAME e ainda que padronizado, ser a União, via Ministério da Saúde, legalmente responsável por financiar o medicamento
. [...]

Assim, sob a ótica da maioria formada, necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, deslocando-se a competência para a Justiça Federal,
sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento, se já deferido
, nos exatos moldes do quanto decidido no bojo da Rcl 49.909,
verbis
: “
o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem que venha a reapreciar a demanda, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC”
. (RE 1.388.526 Minas Gerais, Ministra Rosa Weber, Julgamento em 05/07/2022, Publicado em 08/07/2022).

[...] A necessidade de tornar claros os termos do precedente de repercussão geral pelos Tribunais pátrios, em especial sobre o alcance da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos não incorporados às políticas públicas implementadas pelo SUS (não padronizados), conduziu ao ajuizamento de plúrimas reclamações neste Supremo Tribunal. Nelas, os reclamantes sustentam má aplicação do precedente de repercussão geral e pretendem a inclusão da União no polo passivo da demanda [...]

Nesse contexto, a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral
exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados
:

a)
não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
;

b)
forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde
(uso off label);

c)
não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases
;

d)
embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente
. (Reclamação 54.475, Ministra Cármen Lúcia, Julgamento em 13/07/2022, Publicado em 14/07/2022).

“In casu”, o medicamento pretendido é para tratamento de câncer denominado
RITUXIMAB 500MG e 100MG + SF 0,9% 500ML
,
devidamente registrado
na
ANVISA, contudo não padronizado pelo SUS
, motivo pelo qual, segundo doutrina majoritária do excelso Supremo Tribunal Federal, deve o presente feito ser encaminhado à Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento.

Posto isso,
ACOMPANHO
o voto do eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

a fim de
CONHECER
do recurso e a este
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão hostilizada, sem prejuízo da tutela provisória outrora deferida em favor da parte autora.

É como voto.

Vitória, 18 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

1
Rcl 52258 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022.

2
A Primeira Turma desta Corte,
por maioria
, assentou interpretação do Tema nº 793-RG no sentido de que “a existência de solidariedade entre todos os entes em caso de competência comum deve observar o direcionamento necessário da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e, eventual ressarcimento, eficaz”, razão pela qual, “nesses casos, quando identifica-se a responsabilidade direta da União pelo fornecimento do medicamento ou pelo tratamento pretendido, nos termos da Lei 8.080/1990, sua inclusão no polo passivo da demanda é medida necessária, a ser providenciada pelo juiz da causa, evitando-se o descompasso entre a previsão orçamentária e a concretização da despesas na área da saúde”. A tese vencedora igualmente explicitou necessário incluir a União no polo passivo “
quando se
objetivar a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos,
bem como
a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica
, as quais são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei 8.080/1990”,
culminando por, naquele caso concreto, assentar obrigatório incluir a União, observada a
“
responsabilidade financeira do Ministério da Saúde
por estar inserto
[o medicamento]
no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF)
”

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000371-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROSANDRA DE MORAIS SANTANA DA CUNHA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

Conforme se denota dos autos, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSANDRA DE MORAIS SANTANA DA CUNHA
,
assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão, acostada no ID 2023186, que, em sede de “tutela de urgência antecedente” ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
por vislumbrar deter a União legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal

O Ilustre Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, ao iniciar o presente julgamento, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso por considerar, em síntese, que tem o Supremo Tribunal Federal trilhado linha interpretativa a impor a União como litisconsorte passiva necessária, mesmo nos casos em que não incluído o medicamento na lista do SUS, a despeito de sua aprovação pela ANVISA, como no caso dos autos.

Por sua vez, após pedir vista dos autos, o culto
Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, peço
vênia
aos cultos colegas que me antecederam para deles divergir.

Como se sabe, o precedente mencionado na decisão recorrida (Tema 793 – RE 855.178), dispõe, expressamente, que sua aplicação se dá nos casos de demandas para fornecimento de medicamentos
sem registro na ANVISA
, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes
. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(
RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020
)
grifei

Com efeito, conclui-se que, de fato, na linha do precedente, em se tratando de demanda em que o autor busca medicamento não regularizado na ANVISA, há notório interesse da União e, via de consequência, necessidade de julgamento do feito pela Justiça Federal.

Porém, o mesmo não pode ser dito nos casos em que o pleito autoral é de fornecimento de medicamento registrado pela ANVISA, mas que não consta nas listas do SUS (RENAME e REMUME).

Nesse sentido, o precedente aplicável à hipótese é, na realidade, o REsp 1.657.156/RJ – submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o qual dispõe o que se segue:

(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
.

(
REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018
)

Portanto, considerando que o dever de prestar assistência à saúde é solidário entre todos os entes da Federação, e, não sendo hipótese de interesse da União,
porque o medicamento já se encontra registrado pela ANVISA
,
para que o autor obtenha o medicamento pleiteado deve, apenas, atender aos requisitos dispostos no julgado supratranscrito, podendo demandar em face de qualquer dos Entes Federados.

Assim, entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar o direito invocado, uma vez que, do que se denota dos autos, não há necessidade de a União integrar a presente lide, já que o medicamento por ela pleiteado possui registro na ANVISA.

A propósito, registro que o tema foi tratado, recentemente, em um Conflito de Competência (nº 171463/SC) julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão foi pela competência do Juízo de Direito para julgar a lide, sem a necessidade de participação da União.

Na oportunidade, a Advocacia-Geral da União consignou que “o
Supremo entende que, se houver alguma demanda com medicamento não registrado na Anvisa ou medicamento experimental, então, seria obrigatória a participação da União.
Mas não é essa a hipótese do processo no caso concreto, porque são medicamentos que já têm registro na Anvisa. Portanto, a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária (Tema 723 -STF), o que significa que os entes são legítimos para responder ação em conjunto ou isoladamente
” (grifei).

Ressalto que, embora não desconheça que o E. Ministro Edson Fachin, em seu voto condutor proferido nos autos do supracitado RE 855.178, tenha proposto a consolidação do entendimento firmado no referido precedente de repercussão geral - tais como o item “v” que afirma que
“
Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo
[...]” -,
não houve qualquer comando no sentido de obrigar que a União fosse integrada no polo passivo das demandas nas quais o pedido de fornecimento de medicamento não constasse nas listas do SUS (RENAME e REMUME).

Aliás, sobre tal ponto, vale transcrever excerto do recentíssimo voto proferido pelo E. Ministro Francisco Falcão nos autos do AgInt nos Edcl no Conflito de Competência nº 182.785/SC, publicado no DJ 28/06/2022, senão vejamos:

“
Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin – relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como
obter dictum
.

É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS – mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [...]

Ademais, no tocante à competência do Juízo estadual, tal entendimento foi recentemente ratificado nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo relator, Ministro Herman Benjamin, conforme os seguintes e fortes argumentos
:

[...]

Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
" (Grifei)

[...]

In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim.

Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão – repitase – não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

[...]

Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item "v"), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum.

Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que
evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas
.

[...]

Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal
”.

Nesse cenário, o provimento do recurso se impõe a fim de reformar a decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Por essas razões, pedindo
vênia
aos E. Desembargadores que me precederam na votação, inauguro a divergência para
CONHECER DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DAR-LHE PROVIMENTO,
reconhecendo a desnecessidade de inclusão da União para figurar no polo passivo da demanda de origem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000371-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANDRA DE MORAIS SANTANA DA CUNHA

AGRAVADOS:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão que,
vislumbrando deter a União legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal

(
id nº 2023186
)
.

Sustentou
a parte
recorrente
que “
apenas as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão ser propostas necessariamente em desfavor da União. Não sendo essa a hipótese dos autos, pois o medicamento RITUXIMAB possui existência de registro perante a Anvisa, não foram, apenas, incorporados ao SUS ou padronizados no SUS”.

O recurso, porém, não prospera.

Colhe-se da petição inicial (id nº 2023187) ter sido deduzida em face dos recorridos pretensão de fornecimento do medicamento rituximabe 500 mg e 100mg, dado o diagnóstico da recorrente de linfoma não hodgkin folicular (CID-10: C.82/0).

Narrou ter se submetido a quimioterapia convencional com R-CHOP 8 ciclos e atualmente necessitar de manutenção com intervalo trimestral, tendo restado indeferida a sua solicitação.

Acompanharam a exordial, entre outros documentos, cópias de prescrições médicas, bem como d
a manifestação administrativa pelo indeferimento da solicitação de fornecimento
(id nº
2023188, páginas 22/25
),
havendo informação quanto à existência de registro do medicamento perante a ANVISA
e quanto a não ser contemplado pela Política de Atenção Oncológica – assistência de alta complexidade integrante do rol de atribuições da União
.

Pois bem.
É sabido ser a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar,
à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.

Destaca-se que a

Lei Federal n° 8.080/90,
na mesma esteira,
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes,
e
em seu artigo 2°,
caput
, prevê que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

Logo, observados os direitos previstos nos dispositivos supracitados, não há dúvidas de que é dever do Estado garantir o acesso à saúde, abrangendo assistência médica adequada que confira ao cidadão vida digna, a diminuir-lhe o desconforto causado pela enfermidade.

N
o diploma infraconstitucional antes citado co
nsta,
ainda,
que “a
incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS”
(artigo 19-Q), o qual, juntamente aos demais dispositivos mencionados, embasou o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 855.178- RG
(Embargos de Declaração)
, Tema 793, assim ementado:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

E
m recente oportunidade, ratificando o entendimento mencionado, assentou o Pretório Excelso
ao tratar da inclusão da União no polo passivo de demandas em que pleiteado o fornecimento de medicamentos
, “
na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal”, e isso porque “o medicamento em questão não foi incorporado ao SUS e que é a União a detentora de competência administrativa para a incorporação de novas tecnologias”,
restando viabilizado “
o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Rcl 50456 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).

A Primeira Turma da referida Corte também corrobora a
orientação,
a qual restou
didaticamente explicitada no seguinte acórdão:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA NO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO ATÉ POSTERIOR DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se é necessária a inclusão da UNIÃO no polo passivo da ação em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 3. Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 4. Embora o STF reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, decidiu-se, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5. O acórdão recorrido assentou que o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer um dos entes da Federação, isolado, ou, conjuntamente, em face da responsabilidade solidária destes quanto ao tratamento médico adequado aos necessitados, desse modo, considerou ser despicienda a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda. 6. Esse entendimento, não está alinhado ao Tema 793 da repercussão geral, pois,
tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, é imprescindível que UNIÃO integre a lide, haja vista que a ela compete a inclusão do fármaco no Sistema Único de Saúde. Isso porque a responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde não afasta os critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios
. 7. O acórdão recorrido dissentiu do que foi fixado no Tema 793 da repercussão geral, razão pela qual se mantém a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário para determinar a inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda e o deslocamento da competência para a Justiça Federal, ressaltando que o fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não poderá ser interrompido, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC (Art. 64, § 4º - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente). 8. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1373226 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022).

Nessa esteira, i
ncumbe ao Poder Judiciário,
quando provocado
,
a função de
assegurar
a efetivação dos
comandos normativos
supracitados, a fim de implementar
o fornecimento d
e tratamentos,
medicamentos
e todo o aparato
prescrito, quando comprovada a
sua
necessidade,
cabendo, para tanto, zelar pela regular composição subjetiva da lide
.

Ante o exposto,
sem qualquer delonga,

conheço e
nego
provimento
ao recurso
,
pois acertada a decisão que, sem prejuízo da tutela provisória outrora deferida em favor da parte autora, no bojo de demanda voltada ao fornecimento de medicamento registrado perante a ANVISA e não disponibilizado pelo SUS, determina a remessa dos autos à Justiça Federal para que reste debatida a inclusão da União no polo passivo
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VA
LLE D
OS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDICA
ME
NTO. FORNE
C
I
M
ENTO. LEGITIMIDADE E INTERESSE DA UNIÃO PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL
PARA AFERIÇÃO
.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
É a saúde direito de todos, sendo dever comum das entidades federativas dela cuidar,
à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que têm aplicação e execução imediatas.
Destaca-se que a

Lei Federal n° 8.080/90,
na mesma esteira,
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondente
s,
competindo à União, através de seus órgãos,
incorpora
r
, exclu
ir
ou altera
r
novos medicamentos, produtos e procedimentos,
assim também quanto a
protocolo
s
e diretriz
es.

2. O
Sup
remo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário nº 855.178- RG
(Embargos de Declaração)
, Tema 793,
tratou da
responsabilidade solidária dos entes federados,
explicitando em recente julgado que,
tratando-se de medicamento não incorporado ao SUS, é imprescindível que
a
União integre a lide,
atentando-se aos
critérios de hierarquização e descentralização das ações sanitárias que competem a cada ente federativo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios (RE 1373226 AgR,
publicado em
06/06/2022).

3.
A
certada a decisão
recorrida
que, sem prejuízo da tutela provisória outrora deferida em favor da parte autora, no bojo de demanda voltada ao fornecimento de medicamento
de alta complexidade
registrado perante a ANVISA e não disponibilizado pelo SUS, determina a remessa dos autos à Justiça Federal para que reste debatida a inclusão da União no polo passivo
.

4.
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.